Tribunal: TJDFT
Processo: 0717473-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717473-63.2022.8.07.0018 RECORRENTE: OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PRECATÓRIO. CESSÃO DE DIREITO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DA VERBA. ALIMENTAR. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA. DISTINGUISHING. TEMA 808 DO STF. TEMA 878 DO STJ. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. Os pedidos meramente declaratórios e a ausência de pedido de restituição de tributo afastam a tese de prescrição do crédito tributário. Prejudicial rejeitada. 3. O STF, ao julgar o RE 855.091/DF, em sede de repercussão geral, fixou tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função (Tema 808, RE 855.091/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJE de 8/4/2021). 4. O STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que os juros de mora decorrentes do pagamento de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do imposto de renda (Tema 878 – REsp no 1.470.554/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, DJe de 15/10/2021): a) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 - RS, REsp. n. 1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC; b) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes - Precedente: RE n. 855.091 - RS; c) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR - Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS. 5. A cessão não altera a natureza do precatório, podendo o cessionário gozar da preferência de que trata o § 1o do art. 100 da Constituição Federal, quando a origem do débito assim permitir, mantida a posição na ordem cronológica originaria, em qualquer caso (CNJ, Resolução no 303/2019, art. 42, § 1o). 6. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza (STF, Súmula Vinculante 47). 7. As teses fixadas pelo STF e pelo STF somente são aplicadas nos casos em que se discute verbas alimentares com atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. 8. A título de distinguishing, as teses fixadas não podem ser aplicadas aos casos em que se discute o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois o precatório decorre de ação que não abordou atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. 9. Preliminar rejeitada. Prejudicial rejeitada. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária conhecida e provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório; b) artigo 1.022, inciso I, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 9o, 10 e 933, todos do Estatuto Processual vigente, alegando inobservância ao princípio da não-surpresa, ao argumento de não ter sido propiciada oportunidade para se manifestar acerca do distinguish jurídico realizado entre as teses firmadas nos temas 878 do STJ e 808 do STF e a situação dos presentes autos, prejudicando, em seu entendimento, o contraditório e a ampla defesa; d) artigos 85, § 14, 926, e 927, incisos II e III, todos do CPC, porque a turma julgadora, embora tenha reconhecido a natureza alimentar dos honorários advocatícios, afastou a aplicação do entendimento firmado no tema 878 do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 85, § 14, 926, e 927, incisos II e III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017